Tribunal: TJPA
Processo: 0803030-50.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803030-50.2024.8.14.0051

APELANTE: NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA

APELADO: MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803030-50.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO: JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA - OAB/PA 14.884

APELADO: MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA

ADVOGADO: CÉLIO MENDES DIONÍSIO - OAB/GO 24.011

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE CLIENTES. PREJUÍZO EM COMISSÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELO AUTOR. DISPENSA DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. FALHA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO TJPA, TJMG E STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Natal Filho Monteiro Teixeira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Max Distribuidora de Utilidades e Brinquedos Ltda. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não apreciação dos documentos juntados, afirma ter comprovado a transferência arbitrária de sua carteira de clientes a vendedores novatos, com prejuízo nas comissões, e a ocorrência de abalo psicológico, requerendo a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o autor se desincumbiu do ônus de provar a alegada transferência indevida de clientes, o prejuízo nas comissões e os danos materiais e morais postulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação adequada e enfrenta a matéria controvertida, afastando a alegada nulidade.

4.

O art. 373, I e II, do CPC estabelece a distribuição estática do ônus da prova, incumbindo ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

5.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que o ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador de forma prévia e abstrata, cabendo ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado, sob pena de improcedência do pedido.

6.

O autor não comprova a alegada transferência arbitrária de sua carteira de clientes, limitando-se a alegações desacompanhadas de elementos probatórios robustos que evidenciem má-fé, perseguição ou violação contratual por parte da ré.

7.

O autor não demonstra, por meio de documentos idôneos ou prova técnica, a efetiva redução indevida de comissões nem quantifica de forma consistente o prejuízo material alegado.

8.

Intimado a especificar provas, o autor opta pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a fase instrutória, o que evidencia falha estratégica na condução do feito e reforça o descumprimento de seu encargo probatório.

9.

A ausência de produção de prova testemunhal, pericial ou documental complementar impede a demonstração do nexo entre a conduta imputada à ré e os prejuízos financeiros e psicológicos alegados.

10.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA afirma que a improcedência é medida que se impõe quando o autor não comprova a irregularidade alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

11.

O TJMG reconhece que, embora o art. 373 do CPC discipline a distribuição do ônus probatório, incumbe ao autor comprovar os danos individuais efetivamente sofridos.

12.

O STJ exige a demonstração de efetivo prejuízo para a configuração do dano moral indenizável, o que não se verifica no caso concreto.

13.

Não comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A opção pelo julgamento antecipado da lide não afasta o dever da parte autora de produzir prova suficiente acerca das alegações deduzidas em juízo.

3.

A ausência de comprovação da conduta ilícita, do prejuízo material e do dano moral impede a condenação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0012482-34.2017.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01/04/2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.342774-7/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª Câmara Cível, j. 31/01/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.572.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803030-50.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO: JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA - OAB/PA 14.884

APELADO: MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA

ADVOGADO: CÉLIO MENDES DIONÍSIO - OAB/GO 24.011

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-Pará, que julgou improcedente o pedido autoral conforme visualização:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121910275700000000024915310

Declaratórios interpostos por
NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA. (
PJe ID

25647979).

Contrarrazões não apresentadas.(PJe ID 25647982).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e negado provimento.( PJe ID 25647983).

As

razões recursais insertas na Apelação Cível
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

b.

sentença que não apreciou os documentos juntados nos autos;

c.

tese autoral comprovada;

d.

abusividade da parte adversa que lhe trouxe graves prejuízos financeiros e abalo psicológico e

e.

danos materiais e morais indenizáveis.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

25647984).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 25647985).

À minha relatoria em 21/03/2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0803030-50.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO: JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA - OAB/PA 14.884

APELADO: MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA

ADVOGADO: CÉLIO MENDES DIONÍSIO - OAB/GO 24.011

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com o seguinte destaque:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Estar-se-á frente à distribuição estática do ônus da prova, com a seguinte destinação:

i-

ao senhor
NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA,
compete

o esforço probatório em provar a moldura fática inserta na pretensão eleita e

ii-

ao apelado
MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA,
a ele encarregado está a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a denominada pretensão resistida.

Nesse aspecto, Leonardo Carneiro da Cunha:

29. Ônus estático da prova
. O ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por negócio processual. Essa distribuição é feita prévia e abstratamente, de modo estático: a uma das partes cabe prova tal tipo de fato, cabendo à outra a prova de outro tipo de fato.

30. Distribuição legal do ônus da prova
. O art. 373 atribui o ônus estático da prova, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, o modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Outras disposições normativas também distribuem o ônus da prova. O art. 38 do CDC, por exemplo, estabelece o ônus da prova da veracidade e da correção da informação ou comunicação publicitária ao seu patrocinador.
[1]

E, quando uma das partes não cumpre com a responsabilidade probatória a que se encarregou, a falha de cada qual irá ditar o resultado da demanda eleita.

Exemplificado.

Se o demandante falha no cotejo probatório, descuidando-se de seu papel na demanda, a improcedência do pedido será o caminho jurídico natural a ser seguido.

Nesse sentido, diz a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Indenização por dano moral. Projeto de apoio à cadeia produtiva e verticalização da produção de cacau.
Prova insuficiente. Cobrança indevida não comprovada
. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em determinar se houve pagamento a menor dos valores devidos ao apelante e se as cobranças efetuadas pelo banco foram indevidas, ensejando direito à indenização por dano moral.

III.

Razões de decidir:

3. A planilha apresentada pelo apelante não possui timbre oficial, assinatura ou qualquer elemento que lhe confira autenticidade, sendo insuficiente para demonstrar o pagamento a menor.

4. O ônus da prova incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo produzida qualquer evidência documental apta a comprovar a irregularidade alegada
.

5. O boletim de ocorrência anexado aos autos não constitui prova suficiente para demonstrar que o apelante foi efetivamente prejudicado por eventual desvio de valores.

6. Não há comprovação de cobrança indevida ou de conduta abusiva por parte do banco apelado, tampouco demonstração de abalo à honra do recorrente que justifique indenização por danos morais
.

7. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de efetivo prejuízo para caracterizar o dano moral, o que não se verifica no caso concreto
.

IV.

Dispositivo

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.572.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012482-34.2017.8.14.0061 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025). Negritei.

Caso concreto.

NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA
não prova o quadro fático que trouxe à demanda, especialmente quanto:

a.

à transferência arbitrária, envolta em má-fé ou em desrespeito às normas contratuais de sua carteira de clientes a outros colegas que predica como novatos, conforme visualização:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022218023600000000024915188

O momento para fazer esse debate e demonstrar nos autos que a perda de clientes ocorreu face à má-fé, perseguição ou motivo ilegal de
MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA
era na fase instrutória, que dispensou.

b.

prejuízo no valor das comissões e ausência de ação reparadora sobre, conforme fatos visualizados:

Instado a indicar os meios de prova necessários ao debate, visualiza-se:

NATAL FILHO MONTEIRO TEIXEIRA
escolhe o julgamento antecipado da matéria, dispensando, em minha compreensão, equivocadamente seu corpo de provas. Visualiza-se:

Nesse víeis, seu descuido e cuidado com sua responsabilidade probatória, não tem outro caminho a adotar que não seja a improcedência do pedido autoral.

Nessa perspectiva.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REDE SOCIAL- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PARTE RÉ.

I. O artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, contempla a regra da distribuição estática do ônus da prova, atribuindo ao autor a incumbência de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor;

II. Encontrando-se a alegação do autor amparada em fato negativo, o ônus probatório já é transferido para o réu, de modo que o ônus da prova deve ocorrer nos moldes do art. 373 do CPC
;

III - Em se tratando de fato negativo, incumbe ao réu a comprovação de existência de mecanismos de segurança para proteção de dados dos usuários de suas redes sociais e da regularidade do serviço prestado;

IV. Em relação aos danos individuais, objeto da presente demanda, incumbe ao autor fazer prova de que foram de fato causados réu. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.342774-7/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2025, publicação da súmula em 06/02/2025)Destaquei.

A sentença está correta e será mantida em todos os seus termos a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento, mantendo a sentença objurgada irretocável conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.654. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 02 out. 2025.

Belém, 04/03/2026